Tribunal: STF
Processo: HC 208576
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano Lutfi, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato (desembargador convocado), que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 698.563/MG.



    A defesa narra que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).



    Alega, para tanto, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, bem como foi imposto o regime inicial fechado, à míngua de fundamentação idônea.



    Aponta que o paciente tem 61 anos, é tecnicamente primário e foi apreendida pequena quantidade de droga (58,5g de cocaína).



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente habeas corpus e, no mérito, a fixação do regime semiaberto.



    Examinados os autos, decido.



    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Jesuíno Rissato (desembargador convocado) indeferiu de plano a inicial do HC nº 698.563/MG, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar de Tribunal de Justiça estadual.



    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 698.563/MG. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Ademais, inexiste ilegalidade manifesta apta a superar o óbice processual, porquanto o juiz sentenciante fixou o regime inicial mais gravoso, tendo em vista a reincidência do paciente, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do CP (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/3/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente